Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO NOTURNO. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM FACE DA TENTATIVA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, ante a confissão dos réus e o conjunto probatório colacionado aos autos.
2. Não há como se afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a sua constatação por meio de Perícia Criminal e amparada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia e em Juízo.
3. Incide a majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento empresarial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Afigura-se descabido o reconhecimento do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado.
5. Havendo duas ou mais qualificadoras, admissível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, enquanto as demais poderão ser valoradas na segunda fase.
6. Embora não exista uma previsão legal de qual percentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que na primeira fase da dosimetria a pena deve ser aumentada na razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
7. Não há como se aplicar o percentual de 2/3 na tentativa se o iter criminis restou quase que inteiramente cumprido.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.